Tribunal: TJSP
Processo: 3004280-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Impugnação acolhida para reduzir o valor a ser pago na fase executiva – Equívoco do juízo quanto à afirmação de que o valor homologado supera o montante apresentado pelo exequente – Verba honorária devida – Fixação que tem por base o proveito econômico obtido, no caso, o da redução do valor a ser pago pelo agravante Art.

Ementa:
Agravo de Instrumento - Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Impugnação acolhida para reduzir o valor a ser pago na fase executiva – Equívoco do juízo quanto à afirmação de que o valor homologado supera o montante apresentado pelo exequente – Verba honorária devida – Fixação que tem por base o proveito econômico obtido, no caso, o da redução do valor a ser pago pelo agravante Art. 85, §§ 1° e 2o, do CPC.
Recurso provido.